Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONSULTA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa realizada via RENAJUD, é razoável a reiteração da busca no sistema disponível ao d. Juízo, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.